Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734267-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUREMA MARTINS CORREA GOMES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 43584467), interposta por JUREMA MARTINS CORREA GOMES, em face da sentença (ID 43584465) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c danos morais n° 0734267-16.2022.8.07.0001, proposta pela ora Apelante, decidiu o que segue: (...) Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, apenas para pronunciar a prescrição da dívida de R$ 2.506,92 (dois mil quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos) – 136381069 - Pág. 2. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Embora tenha sido sucumbente na maior parte dos pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC), deixo de condenar a parte autora ante a revelia. A sentença foi publicada em 01/12/2022 (ID 43584466), a apelação (ID 43584467) interposta em 07/12/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 43584384) e desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida pelo Juízo a quo (ID 43584396). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e sobre a tramitação do processo na primeira instância. Confira-se: Vistos etc., Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c danos morais proposta por JUREMA MARTINS CORREA GOMES em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Relata a autora que, por meio do sítio eletrônico “Serasa Limpa Nome”, tomou conhecimento de dívida em seu nome no valor de R$ 2.506,92, vencida há mais de cinco anos, a qual reputa prescrita e inexigível. Alega que a inscrição de dívida prescrita em sítio de cobrança é ilegítima, além de acarretar queda de seu “score” de crédito. Discorre sobre a prescrição da dívida e sua inexigibilidade, bem como sobre a configuração de dano moral “in re ipsa”. Pede o pronunciamento da prescrição, além da condenação da ré à obrigação de cessar qualquer tipo de cobrança da dívida, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Citada, a ré deixou de oferecer resposta no prazo devido, tendo sido decretada a sua revelia. Apesar disso, apresentou manifestação e documentos aos ids 140554973 e ss. À autora foi oportunizado o contraditório. Após, vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Nas suas razões recursais, a parte Apelante argumenta que: 1) propôs ação visando a declaração de inexigibilidade de débitos prescritos e a indenização, devido à manutenção da inscrição indevida por período superior ao permitido em lei no rol dos inadimplentes; 2) o Juízo a quo entendeu por não condenar a parte Ré em razão da revelia; 3) a pare apela em face do dano moral negado e da falta de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita; 4) cobrança indevida de débitos prescritos geral dever de indenizar; 5) a Apelada não hesitou em solicitar a inclusão do CPF da Apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito; 6) o extrato de consulta ao sítio eletrônico da SERASA EXPERIAN, a Apelante continua incluída no cadastro de negativados (SERASA LIMPA NOME); 7) A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução (súmula 323, do STJ); 8) se o termo inicial do prazo de 5 (Cinco) anos fosse a data do registro da restrição, estaria sendo autorizado que as anotações fossem "perpétuas", pois, bastaria que elas passassem de um banco de dados para outro ou para um banco de dados novo para se reiniciar este prazo, até que ocorresse a prescrição; 9) considerando que os débitos venceram há mais de 5 anos, evidente que já em muito fora extrapolado o lapso temporal em que o nome da Autora poderia figurar no cadastro restritivo; 10) a cobrança feita pela Ré, além de permanecer inscrita até os dias atuais em clara infração ao prazo máximo de 5 (cinco)anos, ainda é oriunda de débitos já prescritos; 11) a indenização deve comportar um desagravo ao lesado, bem como, em seu caráter pedagógico, deve constituir verdadeiro desestímulo à conduta ilícita do causador, certamente, em numerário suficiente para reprovar o ato frente ao seu poderio econômico; 12) a Requerente teve desde o ano do vencimento seu “credit score” prejudicado em razão das anotações de dívidas prescritas; 13) o prazo previsto no artigo 206 do Código Civil (“Prescreve (§5o) em cinco anos (I) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”) é utilizado tanto para a impossibilidade de cobrança judicial, tanto quanto pela via extrajudicial, conforme Câmaras de Direito Privado do Estado de São Paulo; 14) o instituto da prescrição atinge a exigibilidade da dívida e não a existência da mesma, o pedido na exordial merece prosperar reformando a sentença para declarar a inexigibilidade da dívida pela fulminação da prescrição; 15) por conta da parcial procedência obtida, a verba sucumbencial deve ser suportada igualmente entre as partes, haja vista que um pedido Da Autora foi procedente e o outro não, destaca-se que o intuito da ação foi a cessação de cobranças de dívida que não era mais exigível. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que reformar a sentença de primeiro grau dando provimento total da demanda com a consequente declaração da inexigibilidade da dívida. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a condenação da Apelada em honorários sucumbenciais. Contrarrazões ID 43584469, na qual a parte Apelada impugna a gratuidade, pede a condenação da apelante por litigância de má fé e abuso do direito. É o relatório. Na sua apelação, a parte Recorrente argumenta que “o instituto da prescrição atinge a exigibilidade da dívida e não a existência da mesma, o pedido na exordial merece prosperar reformando a sentença para declarar a inexigibilidade da dívida pela fulminação da prescrição.” A sentença declarou a prescrição da dívida. Ademais, em momento algum houve a exigibilidade da dívida ou inscrição da parte Autora no rol e inadimplentes. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, intime-se a Apelante para manifestação acerca das questões suscitadas em contrarrazões (impugnação à gratuidade e pedido de litigância de má-fé), bem como demonstrar a utilidade da interposição do apelo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023 21:35:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador